Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Ação cominatória e indenizatória. Plano de saúde coletivo por adesão. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Cancelamento do plano de saúde. Cirurgia de gastroplastia. Obesidade. Doença preexistente. Omissão do consumidor. Doença subsistente há mais de 10 (dez) anos do momento da contratação. Má-fé. Alegação. Ônus da operadora de saúde. Comprovação. Exclusão do beneficiário do plano de saúde. Necessidade de prévio procedimento administrativo (RN no 558/2022 da ANS). Inobservância pela operadora. Contrato de plano de saúde. Preservação até cumprimento das formalidades normativas. Danos morais. Fato gerador. Inexistência. Mero dissabor. Rejeição do pedido compensatório. Tutela provisória. Concessão. Multa diária. Astreintes arbitradas. Confirmação da decisão antecipatória dos efeitos da tutela em sentença de mérito. Menção à multa. Alegação de omissão. Inexistência. Desnecessidade. Questão afeta à fase executiva. Contrarrazões. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados sobre o valor da causa. Fixação por equidade. Descabimento (cpc, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação cominatória e indenizatória de danos morais manejada por beneficiário de plano de saúde, condenara a operadora acionada a promover a reativação do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, nas mesmas condições anteriores, devendo emitir os boletos para pagamento a partir do retorno da vigência, excluídos os períodos de inatividade do plano, sem prejuízo da adoção, se o caso, do procedimento para rescisão ou cancelamento previsto no art. 16 da Resolução Normativa no. 558/22, em razão da fraude mencionada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se: (i) à análise da legitimidade do cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo entabulado entre os litigantes, ao argumento de que o consumidor e contratante omitira doença preexistente no preenchimento da declaração de saúde que integra o contrato de adesão, maculando a boa-fé que deveria presidir a formulação do contrato; (ii) à apuração da legitimidade da condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais em razão da recusa de cobertura e cancelamento do contrato; (iii) mantida a cominação de restabelecimento do contrato até ao menos deflagração do procedimento para sua rescisão, da eventual omissão sobre a referência à multa diária arbitrada ao ser concedida tutela provisória; (iv), e, por fim, da apuração da adequação da forma de fixação das verbas sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV)
4. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Compete à operadora de saúde - conquanto tenha se descurado do dever de submeter o segurado a exames de saúde previamente à celebração do ajuste -, evidenciar que, no momento da contratação, se portara com má-fé ao omitir a existência ou a gravidade da enfermidade que o afligia, pois se a boa-fé é presumida, por estar impregnada e ser exigida de todos os atos e ações humanas, a má-fé deve ser comprovada, do que deflui que, restando evidenciado que o consumidor se portara com má-fé por ocasião do concerto do ajuste e inserindo-se a doença dentro da álea ordinária da cobertura avençada, sobeja lícita a recusa da operadora em custear o tratamento prescrito, demandando essa resolução, contudo, observância ao procedimento normativamente estabelecido.
6. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma a outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.
7. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados na parte adversa, devendo, portanto, responder pelos danos advindos de sua falha.
8. Conquanto aferida a omissão de doença preexistente pelo beneficiário no momento da contratação do plano de saúde, a Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, vigente a partir de 1o de fevereiro de 2023, enuncia que, verificado indício de fraude com relação à omissão de doença preexistente, e ante a recusa do beneficiário à Cobertura Parcial Temporária (CPT), deve a operadora solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS para apuração da fraude empreendida, com o indicativo de que somente após o encerramento do processo administrativo pode a operadora proceder à suspensão ou a rescisão do contrato de plano de saúde, segundo o apurado.
9. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, daí porque o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
10. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso ou inadimplemento contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
11. Acolhido o pedido deduzido pelo consumidor e ratificada a tutela provisória inicialmente concedida, que cominara à fornecedora a obrigação de restabelecer o fornecimento do serviço no prazo firmado, a sentença não incorre em omissão por não ter se reportado à multa fixada – astreinte – para a hipótese de descumprimento ou retardamento na realização do preceito, pois, ratificada a tutela antecipada sem nenhuma ressalva, eventual renitência ou retardamento atraíram a sanção, tornando-a exigível ao ser ratificada a cominação, sendo o mais matéria a ser resolvida no ambiente executivo.
12. Conquanto a sanção decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer se torne devida desde a gênese do seu fato gerador, que é o descumprimento do comando judicial pelo alcançado pela imposição, somente é passível de execução após o advento de provimento de natureza meritória que confirme a tutela provisória concedida e desde que não esteja sujeito a recurso com efeito suspensivo, não implicando desconsideração para com a incidência da astreinte fixada a inexistência de menção expressa, na sentença, de que fora confirmada, pois o fato de a tutela provisória ter sido ratificada em sua inteireza é suficiente para alcançar o acessório, que é natureza da cominação pecuniária.
13. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
14. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
15. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076),publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
16. Tratando-se de causa cujo valor não se revela muito baixo e fora mensurado em compasso com os parâmetros legais e o proveito econômico obtido almejado é mensurável objetivamente, a verba honorária imputada à vencida não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada, em não contemplando a sentença condenação, em percentual entre 10% a 20% do valor da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o).
IV. Dispositivo
17. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.